Tribunal: TCU
Processo: 001.949/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Sr. José Olegário Ribeiro Lopes, na condição de prefeito do município de Congonhinhas/PR (gestão 1o/1/1997 a 31/12/2004), do Sr. Luciano Merhy, na condição de prefeito do município de Congonhinhas/PR (gestão 1o/1/2005 a 31/12/2008), e do Sr. Marcelo Haruhiko Shimysu, na condição de diretor do Departamento de Saúde daquela municipalidade (gestão 1o/2/2003 a 31/12/2011), em razão de aplicarem irregularmente recursos do SUS no pagamento de salários em duplicidade para os Srs. Alcides Sadatoshi Kawata e Arildo Brito Simões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor dos Srs. José Olegário Ribeiro Lopes, ex-prefeito de Congonhinhas/PR (gestão 1/1/97 a 31/12/2004); Luciano Merhy, ex-prefeito (gestão de 1/1/2005 a 31/12/2008); e Marcelo Haruhiko Shimysu, diretor do Departamento de Saúde de 3/2/2003 a 31/12/2011, em razão de aplicarem, irregularmente, recursos do SUS no pagamento de salários aos médicos Alcides Sadatoshi Kawata e Arildo Brito Simões; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. José Olegário Ribeiro Lopes, Luciano Merhy, Marcelo Haruhiko Shimysu, Alcides Sadatoshi Kawata e Arildo Brito Simões, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1 Srs. Alcides Sadatoshi Kawata, José Olegário Ribeiro Lopes e Marcelo Haruhiko Shimysu, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/04/2003 1.949,69 31/05/2003 2.380,41 30/06/2003 2.380,41 31/07/2003 2.380,41 31/08/2003 2.380,41 30/09/2003 2.380,41 31/10/2003 2.380,41 30/11/2003 2.380,41 31/12/2003 2.380,41 31/01/2004 3.489,91 02/02/2004 2.380,41 01/03/2004 2.380,41 30/03/2004 2.306,82 29/04/2004 2.709,54 05/06/2004 3.050,52 06/07/2004 3.050,52 31/08/2004 2.709,54 27/08/2004 2.796,91 30/09/2004 2.540,70 9.1.2. Srs. Arildo Brito Simões, José Olegário Ribeiro Lopes e Marcelo Haruhiko Shimysu, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/04/2003 2.030,87 31/05/2003 2.467,86 30/06/2003 2.467,86 31/07/2003 2.467,86 31/08/2003 2.467,86 30/09/2003 2.467,86 31/10/2003 2.467,86 30/11/2003 2.467,86 31/12/2003 2.467,86 31/01/2004 3.619,37 29/01/2004 2.467,86 27/02/2004 2.467,86 01/04/2004 2.394,27 04/05/2004 3.088,33 28/05/2004 2.767,84 05/07/2004 3.079,67 29/07/2004 2.767,84 27/08/2004 2.766,19 24/09/2004 2.766,19 28/10/2004 2.766,19 29/11/2004 2.766,19 23/12/2004 4.223,67 9.1.3. Srs. Arildo Brito Simões, Luciano Merhy e Marcelo Haruhiko Shimysu, solidariamente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ADOTADO (R$) 28/01/2005 2.787,01 28/02/2005 2.787,01 29/03/2005 2.692,03 07/05/2005 3.079,67 06/06/2005 3.066,95 11/07/2005 3.066,95 28/07/2005 3.060,12 30/08/2005 3.060,12 29/09/2005 2.980,42 28/10/2005 2.980,42 30/11/2005 2.980,42 14/12/2005 3.501,95 31/01/2006 2.980,42 24/02/2006 2.980,42 28/03/2006 3.872,72 02/05/2006 4.301,41 01/06/2006 4.301,41 04/07/2006 4.301,41 31/08/2006 4.301,41 01/09/2006 4.301,41 04/10/2006 4.301,41 01/11/2006 4.301,41 05/12/2006 4.301,41 31/01/2007 4.301,39 06/02/2007 4.301,38 08/03/2007 4.301,38 05/04/2007 4.325,56 17/05/2007 4.668,49 06/06/2007 4.668,49 10/07/2007 4.668,49 08/08/2007 4.668,49 04/09/2007 4.668,49 10/10/2007 4.668,49 30/11/2007 4.668,49 21/12/2007 4.668,49 10/01/2008 4.668,49 28/02/2008 4.686,38 07/03/2008 4.686,38 30/04/2008 4.475,74 09/05/2008 4.674,84 11/06/2008 4.674,84 11/07/2008 4.674,84 11/08/2008 4.674,84 24/09/2008 4.674,84 31/10/2008 4.674,84 30/11/2008 4.674,84 31/12/2008 4.674,84 31/01/2009 4.674,84 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Luciano Merhy, Marcelo Haruhiko Shimysu e Arildo Brito Simões, a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para as providências que entender cabíveis.